Tribunal: TJMT
Processo: 1020957-64.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020957-64.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRACI RIBEIRO CAMPOS DE BARROS - CPF: 107.195.551-91 (EMBARGADO), JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS
.

EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação do banco réu apenas para adequar os índices de juros e correção monetária conforme a Lei no 14.905/2024, mantendo a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado, a condenação por danos morais e a restituição dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se existe omissão quanto à aplicação do artigo 944 do Código Civil na fixação do valor da indenização por danos morais; (
ii
) analisar se houve omissão quanto à necessidade de
comprovação de má-fé para a restituição em dobro; e (
iii
) examinar se o acórdão deixou de aplicar a modulação de efeitos estabelecida no
EAREsp
no 676.608/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado expressamente abordou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na fixação do valor indenizatório, em consonância com o princípio da reparação integral previsto no artigo 944 do Código Civil, não havendo omissão a ser sanada.

4. A restituição em dobro é cabível quando não demonstrado engano justificável, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. A sentença de primeiro grau expressamente considerou a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ, determinando a restituição simples para os descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, aspecto que foi mantido integralmente pelo acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 944; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que
d
e
u parcial provimento ao Recurso apenas para
“
determinar que os juros de mora sejam calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024
”
.

O embargante alega
que
o acórdão incorreu em omissões relevantes, especialmente quanto à aplicação do art. 944 do Código Civil, no que se refere à fixação do valor da indenização por danos morais, e ao art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sobre a restituição em dobro.

Sustenta que o valor da indenização por danos morais — arbitrado em R$8.000,00 — é desproporcional diante dos fatos do caso, especialmente considerando que não houve cobrança vexatória, o valor descontado foi de apenas R$221,89, e o próprio valor do empréstimo (R$1.859,00) foi efetivamente disponibilizado na conta da autora.

Argumenta que
a
jurisprudência pátria tem considerado razoável a minoração do valor da indenização por dano moral, quando o valor descontado for baixo e não restar comprovado abalo relevante
.

Aduz que
a
autora demorou meses para ingressar com a ação, o que minimizaria a extensão do dano
.

Relata

que

não
há provas de má-fé por parte do banco, sendo, portanto, indevida a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, que exige a comprovação de má-fé
.

Menciona que
foram
citados diversos precedentes do STJ e
TJ’s
para demonstrar que a simples falha na prestação de serviço, sem má-fé, não enseja devolução em dobro.

Destaca que o
acórdão deixou de aplicar ou justificar a não aplicação da tese firmada no
EAREsp
no 676.608/RS, que modulou os efeitos da interpretação do art. 42 do CDC
e que a
não observância deste precedente caracteriza violação ao art. 489, §1o, VI do CPC, e justifica a oposição dos embargos.

Por fim, requer-se o suprimento das omissões apontadas, nos seguintes termos: a) quanto à aplicação do art. 944 do Código Civil, com a consequente redução do valor arbitrado a título de danos morais, diante da ausência de elementos que justifiquem a quantia fixada; b) quanto ao reconhecimento da inexistência de má-fé por parte do banco, afastando-se, por conseguinte, a restituição em dobro e adotando-se a forma simples de devolução; e c) quanto à não aplicação da modulação dos efeitos estabelecida no
EAREsp
no 676.608/RS, com o devido reconhecimento de que a devolução em dobro somente incidiria sobre cobranças realizadas após a publicação do referido acórdão (30/03/2021), o que não se verifica na hipótese dos autos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise, o embargante aponta três supostas omissões no acórdão embargado: (i) quanto à aplicação do artigo 944 do Código Civil, no que tange ao valor da indenização por danos morais; (
ii
) quanto à aplicação do artigo 42 do CDC, no tocante à devolução em dobro dos valores descontados; e (
iii
) quanto à aplicação da modulação de efeitos definida no
EAREsp
no 676.608/RS.

Quanto à primeira alegação, não se vislumbra a omissão apontada. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao quantum indenizatório, consignando que
"O valor de R$8.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo inferior aos usualmente fixados pelo Tribunal em casos semelhantes, e deve ser mantido"
.

A fundamentação considerou os critérios de fixação da indenização por danos morais, destacando que o valor deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, sendo suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes.

O fato de o julgado não ter acolhido a tese do embargante quanto à exorbitância do valor não configura omissão, mas sim conclusão diversa daquela pretendida pela parte.

No que concerne à segunda alegação, relativa à ausência de má-fé do banco como requisito para a devolução em dobro dos valores descontados, também não se verifica omissão no acórdão embargado.

O julgado expressamente abordou a questão, fundamentando que

“
os elementos constantes nos autos demonstram que não se trata de mero engano justificável por parte da instituição financeira. A falsificação da assinatura da apelante, comprovada por perícia grafotécnica, evidencia falha grave nos mecanismos de segurança e controle do apelante, que não adotou as cautelas necessárias para verificar a autenticidade da contratação
”
.

Q
uanto à terceira alegação, referente à não aplicação da modulação dos efeitos estabelecida no julgamento do
EAREsp
no 676.608/RS, também não se verifica omissão no acórdão embargado. A sentença de primeiro grau expressamente considerou a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando que

“
Arestituiçãoserá simples para os descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores
”
.

O acórdão embargado manteve integralmente esse aspecto da sentença, não havendo qualquer alteração quanto à forma de restituição dos valores indevidamente descontados. A única modificação promovida pelo acórdão referiu-se aos índices de juros e correção monetária aplicáveis, em razão da superveniência da Lei no 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil.

Verifica-se, assim, que o embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa e a modificação do julgado, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Por fim
, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das
hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui

(
EDcl
no MS 22.002/DF
).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025